Tribunal: TJSP
Processo: 1060413-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência. Aplicação de reajustes anuais, sejam por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares, em índices maiores daqueles previstos na ANS não se afigura, por si só, abusiva. Ônus da operadora, no entanto, de demonstrar atuarialmente a necessidade dos reajustes segundo os critérios do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência. Aplicação de reajustes anuais, sejam por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares, em índices maiores daqueles previstos na ANS não se afigura, por si só, abusiva. Ônus da operadora, no entanto, de demonstrar atuarialmente a necessidade dos reajustes segundo os critérios do contrato entabulado entre as partes. Ausência de documentos que comprovem a efetiva necessidade de reajuste em 40% no ano de 2022. Documentos que instruíram a contestação que não apresentam dados atuariais concretos relativos à carteira de beneficiários do plano dos apelantes no período anterior ao reajuste. Ausência de adequada informação ao consumidor. Substituição do reajuste pelo índice da ANS no período. Impossibilidade. Necessidade de apuração do reajuste devido mediante perícia atuarial em liquidação de sentença. Precedentes do STJ. Restituição de valores pagos a maior. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.